Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2. Alegações em relação à parte do acórdão que interpretou a dor da embargante como sequela funcional. É contraditório em relação à inexistência de hierarquia entre as provas e também em relação à prova emprestada. São questões que remetem ao mérito daquilo que foi decidido no acórdão. Impossível de serem reexaminadas em embargos de declaração. Devendo, portanto, a parte inconformada com o resultado do julgamento do apelo, fazer uso das vias processuais adequadas na tentativa de corrigir eventual injustiça no julgado.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.

4. Recurso conhecido e desprovido.